Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-71.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. BUSCA E APREESÃO DOMICILIAR. JUNTADA TARDIA DO MANDADO. AUSENCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. DIVERSOS BENS APREENDIDOS. PRODUTOS DE CRIME. TREZE EPISÓDIOS DISTINTOS. DOLO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO MAIOR JUSTIFICADA. ADEQUAÇÃO AOS FINS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar não se sustenta, uma vez que o ingresso na residência do acusado ocorreu em cumprimento de mandado judicial regularmente expedido e deferido, amparado por investigação prévia.
1.1. A juntada posterior do documento formal do mandado de busca e apreensão, configura mera regularização documental, não caracterizando inovação probatória nem decisão surpresa, especialmente quando a defesa tinha conhecimento prévio da diligência e de suas circunstâncias.
1.2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo, o que não se verifica na hipótese. Preliminar rejeitada.
2. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido a partir das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão dos objetos, sendo possível deduzi-lo a partir dos elementos constantes nos autos, como ocorreu na presente hipótese.
3. A prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se revela firme e coesa para a manutenção da condenação pelo crime de receptação dolosa.
3.1. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar uma condenação, mormente, quando aliada com os demais elementos de prova.
4. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos diversos bens apreendidos em sua residência, todos adquiridos de forma informal, sem nota fiscal ou qualquer comprovação de procedência, circunstâncias que evidenciam o dolo, devendo ser mantida a condenação por receptação dolosa.
5. Havendo duas condenações para consideração dos maus antecedentes, resta justificado o aumento em fração ligeiramente maior do que a usualmente aceita pela jurisprudência majoritária - 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas ao crime.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.